Tribunal: TJBA
Processo: 8000449-15.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000449-15.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: SIMONE OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012. GRATIFICAÇÃO NATALINA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. CONTRACHEQUE SEM EFICÁCIA DE RECIBO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, condenando o ente público ao pagamento das verbas salariais referentes ao mês de dezembro de 2012 e da gratificação natalina do mesmo exercício. O Município alegou a inépcia da petição inicial e sustentou a inexistência de débito sob o argumento de que os contracheques constantes dos sistemas administrativos comprovariam a quitação das parcelas reclamadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial atende aos requisitos legais para o regular processamento da demanda; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo Município são suficientes para comprovar o efetivo pagamento das verbas salariais pleiteadas pela servidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A petição inicial observa os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, pois delimita adequadamente a causa de pedir e os pedidos formulados, além de estar instruída com documentos comprobatórios do vínculo funcional da autora com o Município.
O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias constitui obrigação elementar da Administração Pública decorrente da efetiva prestação do serviço público, sendo vedado o enriquecimento sem causa do ente estatal.
Demonstrado o vínculo funcional da servidora, incumbe ao Município comprovar o fato extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
O contracheque possui natureza meramente demonstrativa e não se equipara a recibo de quitação, por não comprovar o efetivo ingresso do numerário na conta bancária do servidor.
A comprovação do pagamento de verbas salariais exige documentação idônea, como comprovantes de transferência bancária, ordens de pagamento ou extratos bancários aptos a demonstrar a efetiva disponibilidade financeira das parcelas.
A ausência de comprovação documental do pagamento, somada ao contexto de inadimplemento salarial ocorrido na gestão municipal de 2012, reforça a presunção de mora do ente público.
O princípio da continuidade administrativa impõe ao Município o dever de guarda e conservação dos documentos comprobatórios de pagamento, independentemente de alteração de gestão administrativa.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento no sentido de que a ausência de prova inequívoca da quitação das verbas salariais autoriza a condenação do ente municipal ao pagamento das parcelas reclamadas.
Em reexame necessário, impõe-se a adequação dos consectários legais da condenação aos critérios fixados pelo Tema 810 do STF e pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.
O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido. Sentença parcialmente modificada em reexame necessário.
Tese de julgamento:
Demonstrado o vínculo funcional do servidor público, compete ao ente público comprovar o efetivo pagamento das verbas salariais reclamadas.
Contracheques desacompanhados de comprovantes bancários não constituem prova suficiente da quitação de verbas remuneratórias.
A ausência de comprovação do pagamento de salários e gratificação natalina autoriza a condenação do ente público ao adimplemento das parcelas devidas.
O ente público responde pela guarda e apresentação da documentação comprobatória dos pagamentos realizados, independentemente de mudança de gestão administrativa.
A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o Tema 810 do STF e os critérios estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 373, II, e 85, § 11. CF/1988, art. 37, caput. Emenda Constitucional nº 113/2021. Emenda Constitucional nº 136/2025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810. TJ-BA, Apelação nº 8000477-80.2017.8.05.0225, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 10.09.2024. TJ-BA, Apelação nº 8000343-53.2017.8.05.0225, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, pub. 05.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000449-15.2017.8.05.0225
, em que figura com Apelante
MUNICÍPIO DE
ELÍSIO MEDRADO

e, como Apelada,
SIMONE OLIVEIRA RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA